Tribunal: TJSP
Processo: 2288730-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS INDICADOS À AUTORA, PARA TRATAMENTO DE QUADRO GRAVE DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA PROGRESSIVA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS SOMENTE QUANDO CLARAS. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.